Tribunal: TJMT
Processo: 1009685-36.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009685-36.2020.8.11.0000
Impetrante: Éder da Silva Gomes
Paciente: Dayane Silva Ferreira de Oliveira
Impetrado: 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Dayane Silva Ferreira de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que a paciente foi presa em flagrante no dia 25 de abril de 2020, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para tal fim, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.
Argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, ao passo que nem sequer há indícios de que a beneficiária comercializa entorpecentes ou que tenha se associado a seu namorado Lucas, afirmando que no momento da abordagem policial, na residência dele, ela estava dormindo.
Aduz que foram encontrados com a paciente apenas um dichavador e pequena quantidade de droga, de modo que, eventualmente, deveria ser-lhe atribuída a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, posse de droga para consumo pessoal, cuja competência é do Juizado Especial Criminal.
Salienta os bons predicados pessoais da paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, e afirma acerca da desnecessidade da medida segregatícia, especialmente ao considerar a atual situação em razão da pandemia do novo coronavírus, em que há elevado risco de contágio na prisão.
Ademais, pondera sobre a carência de fundamentação idônea no decreto constritivo e que em caso de eventual condenação não seria aplicado regime fechado, de modo que se mostra desproporcional a manutenção da custódia.
Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja concedida liberdade provisória à beneficiária, aplicando-se, alternativamente, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício (Id. 41234954).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Convém destacar que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Enunciado n. 42, TJMT), e para a decretação da prisão cautelar do agente basta a existência de indícios de autoria delitiva, além dos demais requisitos legais previstos, de modo que algumas alegações trazidas na impetração, como negativa de autoria, devem ser debatidas em momento processual oportuno.
Outrossim, ressalto que as condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive no âmbito deste Tribunal (Enunciado n. 43, TJMT).
Apesar dos argumentos trazidos pelo impetrante, verifica-se que a autoridade acoimada como coatora, aparentemente, motivou a necessidade da prisão para garantir a ordem pública com base na quantidade de droga apreendida e na gravidade da conduta, fatores que entende ser suficientes para justificar a medida constritiva.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (Enunciado n. 25 do TJMT).
Ademais, quanto à alegação de que em caso de eventual condenação não seria aplicado à beneficiária regime fechado, convém destacar que toda e qualquer segregação antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento, sendo certo que a constrição nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade ou mesmo da presunção de inocência.
Por fim, convém destacar que a mencionada Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça tem caráter meramente recomendatório, ou seja, não vinculante.
Não obstante, a análise sobre a necessidade ou não da segregação cautelar, à luz do quadro de saúde mundial em decorrência da pandemia do novo coronavírus, deve ser feita casuisticamente, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da COVID-19, como idosos, diabéticos, hipertensos etc., consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde; certo é que presentes os requisitos da prisão preventiva, incabível a pretensão liberatória.
Impede consignar ainda que não há notícia de incidência da COVID-19 nas cadeias públicas e presídios deste Estado – os quais inclusive já adotaram medidas preventivas como a suspensão de visitas –, e, ainda que houvesse, a soltura geral e indiscriminada dos indivíduos que neles se encontram certamente se revelaria temerária, por implicar a disseminação do novo coronavírus.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de maio de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator